Tribunal: TJDFT
Processo: 0723126-28.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO. FURTO QUALIFICADO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA PRÓPRIA E IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. CONCURSO DE AGENTES. AFASTAMENTO. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE TENTADA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. EXAME DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, além do pagamento de 11 (onze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime previsto no artigo 155, § 4o, inciso I, do Código Penal.
2. Não há que se falar na aplicação do princípio da insignificância própria ou imprópria se, embora restituída a coisa subtraída, o réu é reincidente por crime contra o patrimônio, situação que interfere negativamente no tocante ao reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do agente. Precedentes.